Tribunal: TJES
Processo: 5000168-81.2018.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-81.2018.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS BRITO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5000168-81.2018.8.08.0067

RECORRENTE/RECORRIDO: LUIZ CARLOS BRITO

RECORRENTE/RECORRIDA: EDP - E.S. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GEDEON ROCHA LIMA JÚNIOR

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por LUIZ CARLOS BRITO em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.. Em apertada síntese, em sede inicial aduz o autor que teve o seu fornecimento de energia cortado pela empresa ré em razão de débitos anteriores à aquisição do imóvel que reside.

Em sentença (id 562814) homologada pelo magistrado de piso, assim ficou decidido:

“Isto posto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

1) Tornar definitiva a liminar ao seu tempo deferida, determinando que a Requerida mantenha ligada a Instalação n.º 1731895;

2) Condenar a Requerida a realizar a transferência da Instalação n.º 1731895 para a titularidade do Requerente;

3) Declarar a inexistência de qualquer débito de responsabilidade do Requerente referente à Instalação n.º 1731895, desde que anteriores à 14/07/2014;

4) Condenar a Requerida a indenizar o Requerente pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e consectários a partir do presente comando.

Assim, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e sem honorários nesta fase. P.R.I.”

Ambas as partes interpuseram Recursos Inominados (ids 562816 e 562822). O autor, para requerer a majoração dos danos morais ora arbitrados. O réu objetiva a reforma da sentença guerreada sob a alegação de ausência de ato ilícito imputado à empresa, bem como do dever de indenização a título de danos morais.

Verifica-se que apenas a parte autora apresentou contrarrazões (id 562824).

Breve é o relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade dos Recursos, conheço dos mesmos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo ante a ausência de prova de perigo de dano irreparável para as partes recorrentes, consoante art. 43 da Lei n.9.099/1995.

Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente LUIZ CARLOS BRITO, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.

Conforme bem fundamentado pelo Douto Magistrado de piso, estando demonstrado nos autos que o autor não deu causa aos débitos que fundamentaram o corte de energia, sendo os mesmos pretéritos à sua aquisição do imóvel e, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o débito discutido nos autos, é personalíssimo, ou seja, propter personam, conclui-se que o corte de energia efetuado pela empresa ré foi indevido.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, surge o dever de indenizar. Desta feita, no tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a empresa ré responde objetivamente ante a falha na prestação dos seus serviços.

O quantum arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar ao consumidor enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação.

Sob essas motivações, conheço de ambos os Recursos Inominados interpostos, mas no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se irretocável a sentença guerreada na forma como lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente LUIZ CARLOS BRITO em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Condeno a recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.